Tribunal: TJPA
Processo: 0803273-50.2024.8.14.0000
Classe: Correição Parcial Criminal
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3606 - Crimes de Abuso de Autoridade (Lei 4.898/1965)
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0803273-50.2024.8.14.0000

CORRIGENTE: RAILENE BEZERRA CARDIM

CORRIGIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

I. CASO EM EXAME

1. Correição parcial interposta por Railene Bezerra Cardim contra decisão do Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que determinou o encaminhamento dos autos da Ação Penal de origem à Defensoria Pública para apresentação de alegações finais sem que tenha sido interrogada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de certidão de tempestividade exigida pelo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará impede o conhecimento do pedido de Correição Parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará exige a juntada de certidão de tempestividade como condição de procedibilidade para a admissibilidade da Correição Parcial, conforme disposto no artigo 268, §§ 2º e 3º do RITJPA.

4. A ausência da certidão de tempestividade inviabiliza o exame de mérito do pedido correicional, devendo a petição inicial ser rejeitada liminarmente, nos termos do artigo 269, I, do RITJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Pleito não conhecido.

Tese de julgamento
:
A ausência de certidão de tempestividade obsta o conhecimento da Correição Parcial, por ausência de condição de procedibilidade, nos termos do artigo 269, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Dispositivos relevantes citados:
RITJPA, art. 268, §§ 2º e 3º; RITJPA, art. 269, I
.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PA - CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL: 08039533520248140000 19590404, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 06/05/2024

TJ-PA - AGRAVO INTERNO CRIMINAL: 0813063-63.2021.8.14.0000, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/02/2023

ACÓRDÃO

Vistos
, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DA CORREIÇÃO PARCIAL, conforme voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL 0803273-50.2024.8.14.0000

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

CORRIGENTE: RAILENE BEZERRA CARDIM

CORRIGENDO: JUÍZO DA 5ª

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Railene Bezerra Cardim
, por meio de sua defesa técnica, com fulcro nos arts. 268 “
usque
” 270 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, interpôs o presente recurso de Correição Parcial, em face de decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa.

Em uma breve contextualização, a corrigente é ré em Ação Penal ajuizada pelo Ministério Público como incursa no art. 344 do Código Penal (crime de coação no curso do processo). Após o oferecimento da denúncia em 23.11.2017, houve o aditamento como incursa também nos art. 339 e 343 do Código Penal.

Segundo informa o Juízo corrigendo, no curso da instrução processual, a defesa requereu que o interrogatório da ré, ora corrigente, fosse realizado na cidade de Imperatriz/MA devidos aos seus problemas de saúde. Após deferimento, embora expedida Carta Precatória à Comarca de Imperatriz/Ma, a recorrente foi intimada pessoalmente em 02.05.2021 na Secretaria Judicial de Belém/PA, porém não compareceu à audiência.

Continua explicando que a audiência foi redesignada para 12.08.2021, a recorrente fora devidamente intimada à época e novamente não compareceu em Juízo. O Juízo deprecado novamente redesignou a audiência para o dia 06.10.2021 para a oitiva de testemunha e da ré, possibilitando-lhe inclusive que fosse realizada por videoconferência. A recorrente foi intimada em 19.08.2021 e em 03.09.2021 a Defensoria Pública peticionou confirmando que a ré fora intimada para a audiência, comprometendo-se pelo seu comparecimento, entretanto, mais uma vez a recorrente não compareceu nem presencialmente, nem por videoconferência e nem apresentou justificativas para tanto.

E assim se insurge a corrigente contra a decisão que determinou o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública para alegações finais sem o seu interrogatório, afirmando ofensa aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

Inicialmente os autos foram distribuídos à Desembargadora Vânia Bitar que determinou sua redistribuição à minha relatoria por prevenção (id 18415529). Acolhida a prevenção (id 18680481), solicitei informações à vara de origem (id 19302831), que foram apresentadas no dia 09.05.2024 (id 19470486). Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça que, em 28.05.2024, opinou pelo conhecimento e improvimento da Correição Parcial (id 19803077).

É o relatório.

VOTO

De acordo com o art. 268 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, “
o prazo para pedir correição parcial será de 10 (dez) dias, contados da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa
”.

Conforme documento de id 18382087, o despacho que encaminhou os autos à Defensoria Pública para alegações finais data de 27.02.2024.

De acordo com o §3º, do art. 268 do Regimento Interno/TJPA é condição de procedibilidade que a Correição Parcial seja instruída com a certidão comprovando sua tempestividade, o que não ocorreu.

Vejamos a jurisprudência a respeito do assunto:

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL.
CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DO ART. 268 E PARÁGRAFOS DO REGIMENTO INTERNO TJPA. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO CORREICIONAL.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha. (TJ-PA - CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL: 08039533520248140000 19590404, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 06/05/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM CORREIÇÃO PARCIAL. AGRAVANTE AFIRMA QUE A CORREIÇÃO PARCIAL FOI INTERPOSTA TEMPESTIVAMENTE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO QUE DEIXOU DE SER CONHECIDO FACE A SUA INSTRUÇÃO DEFICIENTE PORQUE O AGRAVANTE, QUANDO AFOROU A CORREIÇÃO PARCIAL, NÃO JUNTOU DOCUMENTOS QUE COMPROVASSEM SUA TEMPESTIVIDADE QUE DEVE SER DEMONSTRADA NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1."
O fundamento pelo qual a correição parcial deixou de ser conhecida consistiu na ausência de documentos que comprovem sua tempestividade e não a sua interposição fora do prazo
. Dessa forma, não existe qualquer motivo para se reformar a decisão combatida, uma vez que as provas que permitem a aferição da tempestividade da correição parcial devem ser juntadas no ato da sua interposição. Precedentes do TJ-PA e do TJ-RS. 2. Agravo regimental conhecido e improvido . Decisão unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR. Belém, 06 de fevereiro de 2023 . Desembargador RÔMULO NUNES Relator (TJ-PA - AGRAVO INTERNO CRIMINAL: 0813063-63.2021.8.14 .0000, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

Portanto, não havendo a juntada da certidão de tempestividade recursal, conforme previsto no Regimento Interno, não é de ser conhecida a correição parcial

Por fim, destaco ainda que o assunto aqui rebatido já foi objeto de análise no Mandado de Segurança nº 0803212-92.2024.8.14.0000, cuja decisão foi pela negativa da ordem.

Por todo o exposto, voto pelo não conhecimento da presente Correição Parcial, nos termos do art. 269, I do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 16/05/2025